Tribunal: TJMT
Processo: 1010205-55.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010205-55.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EUZEBIO RODRIGUES DE SOUZA (APELADO), EUZEBIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 772.720.131-68 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO FISCAL INFERIOR AO LIMITE DE 50 ORTN. TEMA 395/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 51, I-B, do RITJ/MT, não conheceu de apelação em execução fiscal cujo valor era inferior ao limite de 50 ORTN, conforme Tema 395/STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber:

(i) se o agravo interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática que aplicou o Tema 395/STJ;

(ii) se há ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já analisados. Tal conduta afronta o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1º, CPC/2015).

4. O Tema 395/STJ fixa que, em execuções fiscais com valores inferiores a 50 ORTN, não cabe apelação, configurando erro grosseiro a tentativa de interposição.

5. Não há comprovação de violação aos princípios constitucionais invocados pelo agravante, pois foram garantidos o contraditório e a ampla defesa na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É inadmissível a interposição de apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN, conforme Tema 395/STJ, devendo ser observado o princípio da dialeticidade recursal para viabilizar o conhecimento de agravo interno."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 7/6/2022; Tema 395/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 51, I-B, do RITJ/MT. A decisão baseou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 395 (REsp 1168625/MG), segundo o qual não cabe apelação em execuções fiscais cujo valor seja inferior a 50 ORTN (equivalente a R$ 328,27 em janeiro de 2001, corrigido pelo IPCA-E).

No caso em análise, o valor de alçada atualizado até a data da propositura da ação (23/10/2018) foi apurado em R$ 995,07 (novecentos e noventa e cinco reais e sete centavos), superior ao valor executado. Diante disso, considerou-se inadmissível o recurso de apelação, qualificando-se sua interposição como erro grosseiro, afastando, assim, a aplicação do princípio da fungibilidade.

Inconformado, o Município agravante sustenta que a decisão merece reforma, alegando ausência de oportunidade para manifestação nos autos, o que configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A parte agravante também argumenta que a decisão recorrida contraria dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 4º, 6º, 9º e 10º), por não observar os princípios da efetividade jurisdicional, da razoável duração do processo e da cooperação processual. Adicionalmente, defende que houve afronta à autonomia do ente federado, assegurada pelo art. 18 da Constituição Federal e reafirmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, o Município alega que detém competência para regulamentar tributos municipais e estabelecer valores mínimos para a execução fiscal, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 493, que fixa tal valor em 2 UFP-MT (equivalente a R$ 478,56).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática que manteve a sentença do juízo singular, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito (id. 257900171).

O recurso foi interposto sem apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, conforme dispõe a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do recurso de apelação, fundamentando-se no Tema 395 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Esse entendimento veda a interposição de apelações em execuções fiscais cujo valor seja inferior a 50 ORTN (equivalente a R$ 995,07 (novecentos e noventa e sete reais e sete centavos), corrigidos até 23/10/2018).

No caso em exame, o valor executado era inferior ao limite de 50 ORTN, razão pela qual o recurso de apelação foi considerado inadmissível. Ademais, a interposição do recurso foi qualificada como erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

No tocante ao agravo interno, este encontra-se disciplinado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece os parâmetros para sua interposição e apreciação:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal regula a matéria de forma correspondente, conforme as disposições do art. 134-A:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

O recurso de apelação, foi inadmitido porque o valor atribuído à causa, à época de sua propositura, não atingiu o limite mínimo de 50 ORTN, como exigido pelo art. 34 da Lei de Execuções Fiscais (LEF):

“Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Em contrapartida, o agravo interno interposto sequer enfrenta os fundamentos da sentença apelada, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor da causa. O agravante argumenta que este Relator negou provimento ao recurso de apelação com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e em consonância com o Tema 1.184 do STF.

No entanto, a parte recorrente não enfrentou a ausência do requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, previsto no art. 34 da Lei n.º 6.830/80. Essa omissão evidencia a imprescindibilidade das razões recursais para que o Tribunal exerça seu papel jurisdicional, conforme os princípios da motivação e da correlação, analisando os fundamentos apresentados em contraposição à decisão recorrida.

Por fim, essa questão está diretamente vinculada ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que prevê o não conhecimento de recursos manifestamente inadmissíveis ou que não impugnem os fundamentos da decisão agravada, revela-se plenamente pertinente ao caso.

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Tribunal igualmente regulamenta a matéria em questão, em seu art. 51, inciso I-B, estabelecendo as diretrizes aplicáveis ao agravo interno e a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme o previsto na legislação processual vigente:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno, que a circunstância mencionada resulta no não conhecimento do recurso, uma vez que se configura como causa objetiva de inadmissibilidade. Tal situação impede o exame do mérito recursal, visto que o preenchimento dos requisitos processuais é indispensável.

Nesse sentido, apresento precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram essa interpretação:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual maneira, este Egrégio Tribunal também possui entendimento consolidado acerca da matéria, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o não preenchimento dos requisitos objetivos de admissibilidade resulta no não conhecimento do recurso. A seguir, colaciono precedentes pertinentes dessa Corte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto, e considerando todos os elementos constantes dos autos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025